Tribunal: TJMT
Processo: 0005977-22.2016.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005977-22.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 651.231.901-04 (APELADO), GEANCARLUS DE SOUZA GUTERRE - CPF: 568.104.151-49 (ADVOGADO), UBERTAN NUNES FERREIRA - CPF: 702.948.601-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TIAGO GOMES BARBOSA - CPF: 020.928.281-93 (APELADO), Catiucia da Silva Alves (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATIUCIA DA SILVA ALVES (VÍTIMA), JONATHAN SANTOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO
ART.
155, §1.º E §4.º, INCISOS I [ROMPIMENTO OBSTÁCULO] E IV [CONCURSO DE PESSOAS], DO CP C/C ART. 244-B DO E.C.A.
–

R
ECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DO INIMPUTÁVEL QUE INOCENTA OS RÉUS, INEXISTINDO OUTRAS PROVAS JUDICIAIS COESAS PARA AMPARAR A VERSÃO ACUSATÓRIA -
INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– MANUTENÇÃO DOS TERMOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–

APELO DESPROVIDO.

Ratificam-se os termos da sentença absolutória, se os depoimentos prestados pelo inimputável inocentam os recorridos e as provas judiciais, compostas preponderantemente pelas narrativas dos policiais militares, são incapazes de amparar a versão acusatória, por apresentarem inovações fáticas, possibilitando, desta feita, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

JOÃO BATISTA DOS SANTOS

UBERTAN NUNES FERREIRA

TIAGO GOMES BARBOSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de ID 174746668, proferida pelo
d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0005977-22.2016.8.11.0004
, que
absolveu
os réus
João Batista dos Santos
,
Ubertan Nunes Ferreira
e
Tiago Gomes Barbosa
da imputação da prática dos crimes previstos no
art. 155, §1.º e §4.º, incisos I

[rompimento obstáculo]
e IV
[concurso de pessoas]
do Código Penal
e no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, por não existir prova suficiente para a condenação.

Nas razões recursais vistas no ID
174746677
, o Ministério Público requer
a condenação dos apelados nos exatos termos da denúncia
,
sob o viés de que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares revelam que os acusados perpetraram o delito patrimonial, além do que, corromperam a índole de indivíduo inimputável, inserindo-o na empreitada criminosa.

Em contrarrazões vistas no I
D 174746683 e ID 174746684, apresentadas por
João Batista dos Santos
e conjuntamente por
Tiago Gomes Barbosa e Ubertan Nunes Ferreira
, as defesas técnicas rechaçam a pretensão acusatória e pugnam pela manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
178062693,
opina pelo
provimento
do recurso interposto, a fim de que os recorridos sejam condenados nos termos da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo Ministério Público, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que os recorridos
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
, vulgo
‘JB’
,
TIAGO GOMES BARBOSA
e
UBERTAN NUNES FERREIRA
, vulgo
‘Betan’
, foram
denunciados
pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, pois, no dia
25 de maio de 2016,
por volta das 23h30, no interior de uma residência situada no bairro União, no munícipio de Torixoréu – MT, termo da Comarca de Barra do Garças – MT, em unidade de desígnio com o
adolescente

Jhonatan Santos Ferreira
e mediante o
arrombamento da fechadura
da porta dos fundos do imóvel,
subtraíram
coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) fones de ouvido; 01 (um) carregador de celular; 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG, de cor preta; 01 (um) pacote de amendoim; 01 (um) pacote de Danone; 01 (um) suco de caju; 01 (um) anel de prata; 02 (dois) broches; 01 (uma) corrente de dourada com 01 (um) pingente de ouro; 01 (um) anel dourado; 02 (dois) cartões de memória; 04 (quatro) alianças e 01 (um) adaptador de cartão, avaliados em R$ 818,50 (oitocentos e dezoito reais e cinquenta centavos), pertencentes à vítima
Catiucia da Silva Alves.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os infratores se dirigiram até a residência da vítima valendo-se de um veículo conduzido por
JOÃO BATISTA
. No local, escalaram o muro do imóvel, tentaram abrir a janela lateral e, empós, arrombaram a fechadura da porta dos fundos, logrando êxito em acessar o interior daquele, de onde subtraíram os objetos acima elencados e deixaram uma televisão separada, perto do portão, levando à crença de que retornariam para buscá-la.

Instantes após a subtração patrimonial, uma guarnição da Polícia Militar, que fazia o policiamento ostensivo e preventivo em razão da realização da ‘Festa do Peão’, abordou o veículo Fiat/Strada, que trafegava em atitude suspeita, sendo este ocupado pelos três recorridos e pelo adolescente.

Nessa ocasião, os policiais realizaram a revista pessoal dos suspeitos e do veículo, apreendendo os objetos subtraídos da vítima
Catiucia da Silva Alves
e produtos provenientes de
outras
subtrações patrimoniais. Além disso, obtiveram a confissão do adolescente quanto ao cometimento do crime em questão, que também individualizou a residência alvo da ação ilícita, possibilitando identificar a vítima, que compareceu na Delegacia de Polícia para proceder ao reconhecimento dos objetos apreendidos como de sua propriedade.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
absolveu
os recorridos
JOÃO BATISTA DOS SANTOS
, vulgo
‘JB’
,
TIAGO GOMES BARBOSA
e
UBERTAN NUNES FERREIRA
, vulgo
‘Betan’
,
das imputações que lhes foram feitas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código Penal, valendo-se dos seguintes argumentos:

“(...) A
prova oral produzida em Juízo não contribuiu suficientemente para a elucidação efetiva dos
fatos, restando a acusação ancorada apenas no contido no caderno investigativo da fase policial, que em suma, norteou o processamento do feito.

Ao contrário dos réus,
que negaram a prática delitiva tanto em sede policial como em Juízo (...), o adolescente JHONATHAN confessou ter furtado a residência da vítima, afirmando ter agido sozinho.

As testemunhas ouvidas nos autos não conseguiram vincular os réus à prática do crime de furto e, consequentemente, não confirmaram a ocorrência do delito de corrupção de menor.

Os policiais que foram ouvidos em Juízo, assim como os que prestaram esclarecimento em sede policial,
narraram ter recebido informações de outra PM da cidade de Aragarças/GO, que teria indicado que uma pessoa de identificação JB estaria na cidade de Torixoréu/MT a bordo de uma picape Strada para cometer furtos
.

Ocorre que
não há comprovação nenhuma de que o réu JOÃO BATISTA, nem mesmo TIAGO e UBERTAN tenham efetivamente participado do ilícito em apuração
.

Consta das declarações de tais policiais WELISSON e DEMILSON, perante a Autoridade Policial (fls.14 e 17), que a única pessoa que teria confessado o furto teria sido o adolescente JHONATHAN.

(...)
Evidente que o trabalho das forças policiais não se limita à aceitação das versões narradas pelos suspeitos instados à explicações
. Todavia, o que se extrai dos autos é que
não satisfeitos com o que restou apurado, os agentes públicos teriam se convencido e com isso registrado suas respectivas declarações, além de lavrar a ocorrência, constando conclusão diversa do que fora colhido nas investigações
.

Não se contesta a ocorrência do furto em tela, tendo em vista a existência de prova suficiente quanto a tal crime. Porém,
inexistente prova concreta de que os réus JOÃO BATISTA, TIAGO e UBERTAN tenham cometido qualquer dos crimes que lhes são imputados na exordial acusatória.

Destaco ainda que a existência de ficha criminal pretérita não atrai, não é, por si só, fundamentação para atribuição de autoria delitiva aos réus.

O adolescente JHONATHAN confessou a prática delitiva, mas não restou comprovada a participação ou vinculação dos réus a tal empreitada criminosa.

De todo o apurado, revela-se frágil o acervo probatório quanto à autoria delitiva
”
(sic
-
174746668 - Pág. 7/8)

– destaquei.

Nesse contexto, o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, passando-se, pois, à análise do mérito recursal.

- Do pedido de condenação dos recorridos, nas sanções dos
art. 155, §§ 1.º e 44.º, incisos I e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
:

O Ministério Público requer condenação dos recorridos pela prática dos crimes descritos na denúncia [furto qualificado e corrupção de menor], sob o viés de que os depoimentos judiciais dos policiais militares confirmam a confissão feita pelo inimputável quanto ao cometimento do ilícito, assim como delimitam a confissão
informal
realizada pelos recorridos
JOÃO BATISTA, TIAGO GOMES BARBOSA
e
UBERTAN
, possibilitando a reforma da sentença ora vergastada.

A razão
não
lhe assiste.

A
materialidade
do crime ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
174742813 - Pág. 7), do boletim de ocorrência (ID 174742813 - Pág. 40/44), do termo de exibição e apreensão (ID 174742813 - Pág. 45), do auto de constatação em local (ID 174742813 - Pág. 62), do auto de avaliação (ID 174742813 - Pág. 122) e do relatório policial (ID 174742813 - Pág. 124).

No tocante às
autorias
, após perscrutar detidamente as provas coligidas ao feito, assim como o juízo
a quo
, deparo-me com dúvida
intransponível
de que os apelados
JOÃO BATISTA
,
TIAGO GOMES BARBOSA
e
UBERTAN
realizaram os crimes que lhes foram atribuídos.

Com efeito, o adolescente
JHONATAN SANTOS FERREIRA
confessou
extrajudicialmente
a prática do crime em apreço e
não
atribuiu as coautorias aos apelados, justificando que
após
a subtração patrimonial, procurou
JOÃO BATISTA
e tão somente lhe pediu um carona, a fim de retornar à cidade de Aragarças – GO, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) QUE
confirma ter praticado o crime de furto na residência da vítima por volta das 23:30 horas
, e
desde então procurou por JOAO BATISTA para lhe dar a carona ou qual disse que o levaria
; QUE furtou joias e uma certa quantia em dinheiro e que a televisão chegou a colocar pelo lado de fora da residência, porém, não a levou; QUE o declarante informa que nunca esteve nesta cidade anteriormente:
QUE o declarante nega que os maiores UBERTAN, TIAGO e JOAO BATISTA tinham conhecimento do furto da residência
(...)”
(sic –

ID 174742813 - Pág. 17) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, o inimputável
JHONATAN SANTOS FERREIRA
persistiu em idêntica narrativa e, mais uma vez, confessou ter perpetrado o crime patrimonial

sozinho
e ressaltou que encontrou com os apelados
posteriormente
à consumação, com o intuito de obter carona até o Estado de Goiás (Mídia, Documento – Pje 2.º Grau).

No que tange aos depoimentos prestados pelos policiais militares
WELISON FERREIRA LOPES
(ID 174742813 - Pág. 9) e
DEMILSON DE PAULA RODRIGUES
(ID 174742813 - Pág. 12), estes afirmaram
extrajudicialmente
que
apenas
o adolescente
JHONATAN
confessou o cometimento do furto, ao que acrescentaram a assertiva de que
possuíam informações prévias
no sentido de que
JOÃO BATISTA
, vulgo
‘JB’
, compareceria na cidade de Torixoréu para praticar furtos às residências, não se extraindo das suas narrativas qualquer menção à confissão informal feita por aquele suspeito, tampouco pelos demais apelados.

Vislumbra-se que a policial
militar
TALITHA JESUS CARMO SOUSA
também
não
mencionou, na fase inquisitiva, a confissão informal feita pelos recorridos e, ademais, consignou que
JOÃO BATISTA

negava
a todo o momento o cometimento da conduta ilícita, nada consignando sobre as atuações adotadas pelos demais recorridos, nos termos em destaque:

“(...) QUE os suspeitos foram entrevistados,
tendo o adolescente
JHONATHAN confessado
que os objetos haviam sido furtados de uma residência nesta cidade, inclusive informando o local da mesma
;
Que vale salientar que durante a abordagem o suspeito JOÃO BATISTA DOS SANTOS dizia a todo instante que os objetos encontrados eram de propriedade do adolescente
,
visando colocar toda a culpa no menor e ainda que estaria apenas dando uma carona ao mesmo (...)”
(
sic
– ID
174742813 - Pág. 117) – destaquei.

Em idêntico sentido, o policial militar
ROSEMBERG DUQUE DOS SANTOS
afirmou extrajudicialmente que
apenas
o adolescente confessou o cometimento do crime e salientou que
as negativas de autoria sustentadas pelos recorridos não convenceram
a guarnição,
inexistindo
nas suas declarações qualquer menção à confissão informal feita por aqueles, de modo que
presumiram
sê-los autores do crime em razão de estarem na companhia do inimputável e por todos apresentarem passagem criminais,
in verbis
:

“(...)
QUE durante a entrevista aos suspeitos os mesmos disseram que os objetos eram de propriedade do adolescente, o qual confessou tê-los furtados de uma residência nesta cidade, inclusive informando o local
;
QUE apesar do adolescente ter assumido a autoria do furto, a GU não ficou convencida com os argumentos dos maiores, vez que são todos da cidade de Aragarças e com certeza vieram juntos para praticarem furtos na cidade, aproveitando da festividade que estava ocorrendo
; (...)
QUE todos os envolvidos apresentaram passagens criminais (...)
”
(
sic
– ID 174742813 - Pág. 119) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, somente os policiais
DEMILSON DE PAULA RODRIGUES
e

WELISON FERREIRA LOPES
foram inquiridos, ocasião em que narraram as diligências com mais detalhes e trouxeram informações
não consignadas
anteriormente, mesmo tendo se passado mais de 05 (cinco) anos desde o atendimento do fato ilícito.

Nessa ordem de ideias, a testemunha
DEMILSON DE PAULA RODRIGUES
se recordou que o batalhão recebeu informações do
policial Vanilson
no sentido de que o réu
JOÃO BATISTA
se dirigiria até a cidade de
Torixoréu
para realizar furtos, durante a
‘Festa de Peão’
, razão pela qual as equipes reforçaram o patrulhamento da urbe.

Especificamente quanto às diligências que redundaram na prisão dos réus, pontuou que, próximo à rodoviária da cidade, a sua guarnição visualizou um veículo
Fiat/Strada
com características semelhantes àquelas repassadas pelo
policial Vanilson
, motivo pelo qual o seguiu por certo tempo e realizou a abordagem, constatando a presença de
JOÃO BATISTA
, um adolescente e outros dois indivíduos no interior daquele.

Na sequência, procedeu a revista do veículo e apreendeu diversos objetos, a exemplo de aliança, corrente de ouro, produtos de higiene pessoal, vestimentas, perfumes, resultando na condução dos suspeitos até o destacamento, onde o adolescente
JHONATHAN
afirmou que os bens eram provenientes de crime de furto, sobrevindo a isso
as confissões informais
dos demais conduzidos, com a indicação do imóvel atacado.

Ao responder as indagações feitas pelas partes, a testemunha salientou que
não presenciou o momento em que as confissões informais foram feitas
e
tampouco soube narrar as funções exercidas por cada um deles para o êxito do crime
; esclarecendo, ademais, que os objetos espúrios
estavam espalhados por todo o veículo
, tanto no interior da cabine da pick-up quanto na carroceria, nada obstante igualmente tenha dito, em certo momento, que estavam alguns deles também estavam
enrolados em uma roupa de frio
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Denota-se que o policial militar
WELISON FERREIRA LOPES
também disse que todos os apelados
confessaram informalmente
o cometimento do crime, acrescentando que não participou das diligências que redundaram na apreensão dos objetos, razão pela
deixou de aclarar e sanar dúvidas
quanto ao local em que os bens estavam acondicionados.

Outrossim, esclareceu que a abordagem ao veículo se deu em razão das informações repassadas pelo policial
Vanilson
, integrante da segurança pública do Estado de Goiás, estas no sentido de que
JOÃO BATISTA

possuía uma pick-up Strada
e compareceria na cidade de Torixoréu para a prática de furtos durante a “Festa do Peão”, consignando, por oportuno, que o informante falecera no curso do processo, tornando incabível maior incursão em tal peculiaridade
(Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

No cenário posto, as
confissões informais
mencionadas pelo
Parquet
foram produzidas
exclusivamente
na seara judicial e por testemunhas que
sequer
presenciaram referidas atuações pelos recorridos, inviabilizando empregá-las para fundamentar o édito condenatório, máxime porque não ressaíram amparadas em outros elementos probatórios.

A única prova judicial remanescente é o depoimento judicial da vítima
Catiucia da Silva Alves
, que não presenciou o crime, por estar na ‘Festa do Peão’ e se limitou a dizer que havia indivíduos detidos quando do seu comparecimento à Delegacia de Polícia para obter a restituição dos bens apreendidos (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Nessa ordem de ideias,
não se mostra crível empregar a confissão informal na elucidação do fato ilícito
, porquanto, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a reprodução de elementos obtidos informalmente pelos agentes públicos,
se isolados
, como é o caso dos autos, revelam-se inaptos para formação da convicção do julgador, destacando, nesse viés, a premissa contida no art. 197 do Código de Processo Penal, que veda a condenação do agente exclusivamente com base na sua confissão.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. (...) SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM.INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 5. O fato de que, segundo os depoimentos transcritos pelas instâncias ordinárias, teria o Agravante admitido, apenas aos policiais, ao ser abordado na via pública, que seria o motorista do veículo que estivera em confronto com a polícia, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelos delitos de porte ilegal de arma e munições e de resistência qualificada.

6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.
(...)
9. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença que absolvera o Agravante da imputação de prática do crime do art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A,inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, bem assim para absolvê-lo quanto aos crimes do art. 329, § 1.º, do referido Códex e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
(STJ - AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

Somado a isso, cumpre dizer que os policiais
DEMILSON DE PAULA RODRIGUES
e
WELISON FERREIRA LOPES
não souberam
precisar a função exercida por um dos apelados no curso da ação ilícita e trouxeram outras
inovações
nos seus depoimentos judiciais - a exemplo da menção do primeiro nome da policial que repassou a informação, com o acréscimo de que este havia falecido e não poderia contribuir para elucidação do fato; da indicação do veículo que era usualmente utilizado pelo
JOÃO BATISTA
; e da forma como a qual os objetos eram transportados no veículo -, particularidades as quais
fragilizam
suas narrativas, notadamente diante do extenso transcurso temporal existente entre a prisão dos réus e suas oitivas em juízo, ínterim bastante para fazê-los esquecer dos detalhes e não o reverso.

De mais a mais, não desconhece a premissa de que a apreensão de objetos espúrios em poder do agente, instantes após o cometimento do crime, possibilita concluir sê-lo o autor da infração penal; todavia, na espécie, consoante visto, ressaiu
duvidoso
o local em que os bens ilícitos estavam acondicionados, se à vista ou não dos apelados, especialmente por se tratar de miudezas, como joias, perfumes e gêneros alimentícios e existir a versão defensiva de todos se faziam acondicionados no interior de uma sacola.

Com efeito, ao revés do sustentado nas razões recursais, os depoimentos dos policiais militares
não
se mostram bastantes para amparar a prolação de édito condenatório em desfavor dos recorridos, que, inclusive,
se eximiram
das responsabilidades criminais que lhes são atribuídas.

Nessa ordem de ideias, cumpre registrar
apelados
JOÃO BATISTA
(ID
174742813 - Pág. 22/24),
UBERTAN
(ID 174742813 - Pág. 27/29) e
TIAGO
(ID 174742813 - Pág. 32/34)
negaram

extrajudicialmente
o cometimento do crime e, em linhas gerais, disseram que saíram da cidade de Aragarças com destino à cidade de Torixoréu com o fim de participarem da ‘Festa do Peão’, no entanto, não obtiveram êxito e optaram por regressar à origem. Esclareceram que, no perímetro urbano da cidade, encontraram o inimputável
JHONATHAN
, que, a seu turno, pediu carona a
JOÃO BATISTA
e este atendeu ao pedido, sobrevindo a isso, instante depois, a abordagem feita pelos policiais militares.

De forma uníssona, disseram que
apenas o inimputável confessou
o cometimento do crime e apontou a residência em que procedera a subtração patrimonial, atuação a qual
não fora realizada por quaisquer deles
, que veemente
negaram
o cometimento do crime de furto e o comparecimento no local do crime após indicação feita pelo adolescente, consoante se vê dos excertos em destaque:

“(...)
Que nega que tivesse conhecimento de que tais objetos eram furtados
;
Que não tinha conhecimento de que Jhonatan praticava crimes de furtos
; (...) Que não sabe o que foi encontrado com o adolescente, vindo a ficar sabendo através dos policiais militares; Que não foi na residência onde ocorreu o furto e nem tampouco conhece a vítima; (...)”
(
sic
– depoimento de
JOÃO BATISTA
, ID 174742813 - Pág. 23).

“(...)
QUE logo que o adolescente adentrou o veículo, foram abordados por uma viatura da Policia Militar,
sendo encontrado alguns objetos de valor na posse de JHONATHAN
; QUE o adolescente
acabou por assumir a autoria do furto aos PM’s, inclusive informando onde era a residência
; QUE
nega que tivesse conhecimento de que tais objetos eram furtados
e nem tão pouco conhecimento de que JHONATHAN praticava crimes como furto, vez que tem pouco conhecimento com o mesmo (...);
QUE não foi na residência onde ocorreu o furto e nem tão pouco conhece a vítima
(...)”
(sic – depoimento extrajudicial de
UBERTAN
– ID 174742813 - Pág. 28).

“(...)
QUE o adolescente acabou por assumir a autoria do furto aos PM’s, inclusive informando onde era a residência
;
QUE nega que tivesse conhecimento de que tais objetos eram furtado
s e nem tão pouco conhecimento de que JHONATHAN praticava crimes como furto
vez que tem furtados foram encontrados em poder do adolescente, vindo a ficar sabendo através dos policiais militares que se tratava de joias e dinheiro;
QUE nada foi encontrado em poder do interrogando, JOAO BATISTA e de UBERTAN

e que também não foi na residência onde ocorreu o furto e nem tão pouco conhece a vítima
; (...)” (sic – depoimento
TIAGO
- ID 174742813 - Pág. 33).

Ao que se vê dos autos, o magistrado
a quo
decretou a revelia dos recorridos
UBERTAN
e
TIAGO
(ID 174742843 - Pág. 2), razão pela qual
em juízo
apenas
JOÃO BATISTA
foi interrogado e, nessa ocasião,
persistiu na negativa
de autoria delitiva do crime, sob o viés de que apenas deu uma carona ao adolescente
JHONATHAN
, que trazia consigo uma sacola, sem que tivesse conhecimento quanto ao conteúdo ali existente (Mídias – Documentos, Pje 2.º Grau).

Desta feita, ao revés do sustentado nas razões recursais,
inexistem provas judiciais hábeis para amparar a versão acusatória
e, co
mo é notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE PROVA CABAL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não havendo provas suficientes nos autos a indicar que o réu foi o indivíduo responsável por subtrair duas baterias veiculares do estabelecimento comercial da vítima, necessária se faz a manutenção de sua absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo
”.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 5004011-36.2022.8.13.0694, Relator: Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 28/11/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/11/2023) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantêm-se
os termos da r. sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º
0005977-22.2016.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024